Tribunal: TJDFT
Processo: 0747526-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA, EMPRÉSTIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO.

1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito.

3. Recurso não provido.